Tribunal: STF
Processo: HC 69816
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-24
Data de publicação: 1992-11-24

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS". Nulidades:  exame  de sanidade
mental e patrocinio infiel.
          O  exame medico-legal, previsto  no art.  149 do CPP, só
deve  ser   realizado  quando   houver  duvida   fundada  sobre  a
integridade mental do acusado, cabendo ao juiz decidir sobre a sua
necessidade.  A   afirmação  de  estar  o  acusado  sob tratamento
psiquiatrico,  ambulatorial  e  esporadico,  e  insuficiente  para
determinar  a  realização  do  exame,  mormente  quando  a alegada
insanidade  se contrapoe ao conjunto probatório.
          A  desistencia do  pedido  de exame  medico-legal  - por
defensor  que afirma ter  pretendido a redução  da pena - tendo em
vista identico pedido da acusação, porem com outro fundamento, não
implica  em patrocinio infiel nem em prejuizo para a defesa, a ser
amparado por "habeas-corpus".
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.